Tribunal: STF
Processo: ARE 1339550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. AUTORA REQUER O ENQUADRAMENTO DO SEU CARGO NO NÍVEL 15, CLASSE “B”. LEI MUNICIPAL 4.468/2015. PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
    1. Afastada a preliminar de litispendência. A existência de ação coletiva, de regra, não induz a litispendência da demanda individual, tampouco beneficia a autora/recorrente as decisões ali proferidas, sem que essa realize a opção de ingresso na jurisdição coletiva e postule a suspensão da presente lide, conforme disposto no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, norma integrante do microssistema de Tutela Coletiva.
    2. Reforma da sentença que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.468/2015 e julgou improcedentes os pedidos autorais.
    3. A constitucionalidade do mencionado diploma normativo municipal foi apreciada pelo Egrégio Órgão Especial do TJRJ, através da Representação de Inconstitucionalidade nº 0040153-80.2017.8.19.0000.
    4. Na ocasião, entendeu-se pela constitucionalidade da norma e julgou-se improcedente a representação apresentada pelo Prefeito da municipalidade, reconhecendo-se, portanto, a adequação formal e material da norma com o texto constitucional. Inteligência dos artigos 949, parágrafo único e 927, V do CPC/2015.
    5. A arguição de inconstitucionalidade mencionada foi julgada improcedente, por unanimidade de votos, razão pela qual o entendimento fixado passa a ser de observância obrigatória para todos os Órgãos deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 103 do Regimento Interno do TJRJ.
    6. Os fatos articulados pela demandante não foram impugnados pelo Município réu, que se limita a sustentar a inexistência de direito da autora, em decorrência da inconstitucionalidade da lei municipal ora analisada. Matéria que se tornou incontroversa nos autos.
    7. A autora demonstra que possui mais de 30 anos de exercício efetivo no serviço público, tendo ingressado em 09/02/1982.
    8. Analisando-se o artigo 13 e seu parágrafo 5º, nota-se que a parte autora demonstrou o enquadramento no Nível 15, Classe B da carreira de Profissionais do Magistério. Precedentes.
    9. Os Municípios gozam de isenção com relação ao pagamento das custas judiciais em sentido estrito. A isenção não abrange a taxa judiciária, nos casos em que o Município integra o polo passivo e é condenado a arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais. Inteligência do enunciado 145 do TJRJ e do verbete 42 do FETJ.
    10. Reforma da sentença.
    11.DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, 
    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente